Tribunal: TJES
Processo: 5011849-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011849-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA ESTRANHA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRELIMINAR REJEITADA. DANO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA NO LOCAL DO DANO. ART. 2º DA LEI 7.347/85. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O STJ, ao apreciar o tema repetitivo nº. 988, definiu que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso admitido.

2. O art. 2º da Lei 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, estabelece que ações da norma elencada "
serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa
".

3. No caso em exame, verifica-se que o objeto da demanda está relacionado a prejuízos causados por dano ambiental ocorrido na comarca de Anchieta/ES.

4. Na hipótese de ação civil pública, a competência se dá em função do local onde ocorreu o dano, tratando-se de competência absoluta.

5. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, ficando prejudicado o Agravo Interno nos termos do voto da e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES
, haja vista estar inconformada com a decisão juntada no ID 6223569 que, nos autos da
“Ação Civil Pública”
por ela proposta em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, acolhendo parecer do MP e preliminar de incompetência, reconheceu a incompetência do Juízo de Vitória/ES para o processamento e julgamento do feito de origem, determinando sua redistribuição para a comarca de Anchieta/ES, local da ocorrência dos danos discutidos nos autos.

Em seu articulado recursal,
ID 6223567, defende a agravante, em síntese, ser relativa a competência territorial do local onde ocorreu o dano, para fins de processamento e julgamento da Ação Civil Pública, devendo ser mantida a competência no Juízo da Capital em razão do que estabelece o art. 21 da Lei de Ação Civil Pública (LACP – 7.347/1985) c/c o art. 93, II do CDC
, uma vez que “[...]
o foro do local do dano será competente apenas quando o dano for restritamente local, ou seja, naquele município específico
[...]” e “[...]
quando o dano atingir diversos municípios, como é o caso dos autos, a competência será do foro da Capital do Estado onde ocorrer o dano
[...]”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na decisão ID 6246372, sendo apresentado Agravo Interno contra esta (ID 7156838), e a agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões no ID 7089587 defendendo, preliminarmente, o não conhecimento do agravo pelo fato da matéria não estar relacionada no art. 1015 do CPC e, no mérito, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Contrarrazões ao Agravo Interno acostadas no ID 7538520, e parecer do MP no ID 8556690 recomendando a rejeição da preliminar e a negativa de provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INADIMISSIBILIDADE

POR AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO

Em preliminar de contrarrazões a Agravada defende a inadmissibilidade do recurso por ausência de previsibilidade para sua interposição no taxativo rol do art. 1.015 do CPC.

Pois bem, embora reconheça que a decisão que declinou a competência não esteja entre as hipóteses delineadas pelo Legislador no art. 1.015 do CPC, destaco que, apesar do rol taxativo, o STJ, ao apreciar o tema repetitivo nº. 988, definiu que "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
."

Esta tese foi firmada pela Corte Especial, na sessão de 05/12/2018, nos autos do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT, ambos de relatoria da em. Ministra Nancy Andrighi, cujos acórdãos foram publicados em 19/12/2018.

Sobre o tema em debate trago o precedente que segue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É cabível agravo de instrumento para impugnação de decisão interlocutória que decide sobre competência, conferindo-se interpretação analógica ou extensiva ao inciso III do art. 1.015 do CPC/2015
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.309.300/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, j. 18/9/2018)”. (destaquei)

Este entendimento também é sustentado com maestria por Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro:

“Embora taxativas as hipóteses de agravo de instrumento, aquela indicada no inciso III do art. 1015 comporta interpretação extensiva para incluir a decisão que versa sobre competência. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento são taxativas, o que não impede a interpretação extensiva de algumas daquelas hipóteses. A decisão que rejeita a convenção de arbitragem é uma decisão sobre competência, não sendo razoável afastar qualquer decisão sobre competência do rol de decisões agraváveis, pois são hipóteses semelhantes, que se aproximam, devendo receber a devida graduação e submeter-se ao mesmo tratamento normativo. (DIDIER Jr, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil. v.3. Salvador: JusPodium, 2016. p. 216).”

Ante ao exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES
, haja vista estar inconformada com a decisão juntada no Id. 6223569, que, nos autos da
“Ação Civil Pública”
por ela proposta em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, acolhendo parecer do MP e preliminar de incompetência, reconheceu a incompetência do Juízo de Vitória/ES para o processamento e julgamento do feito de origem, determinando sua redistribuição para a comarca de Anchieta/ES, local da ocorrência dos danos discutidos nos autos.

Em seu articulado recursal, ID
6223567
, alega a agravante, em apertada síntese,
ser relativa a competência territorial do local onde ocorreu o dano, para fins de processamento e julgamento da Ação Civil Pública, devendo ser mantida a competência no Juízo da Capital em razão do que estabelece o art. 21 da Lei de Ação Civil Pública (LACP – 7.347/1985) c/c o art. 93, II do CDC
, uma vez que “[...]
o foro do local do dano será competente apenas quando o dano for restritamente local, ou seja, naquele município específico
[...]” e “[...]
quando o dano atingir diversos municípios, como é o caso dos autos, a competência será do foro da Capital do Estado onde ocorrer o dano
[...]”. .

Presentes os pressupostos que autorizam a admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos em que estabelece o art. 1.015 e seguintes do CPC/15.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar a competência para julgamento de Ação Civil Pública proposta pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES
em desfavor da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, uma vez que o Juízo de origem entendeu pela competência da Comarca onde ocorreu o dano ambiental discutido nos autos.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

“[...]Aduz a parte requerida que o foro de Vitória/ES é incompetente para julgar a presente demanda, vez que o dano narrado na exordial ocorreu em outro município.

Ainda, o Ministério Público Estadual se manifestou ao ID 29727136 de forma favorável ao acolhimento da preliminar arguida, mormente por facilitar o julgamento da controvérsia em questão.

Merece prosperar a alegação.

Nos termos do art. 2º, caput, da Lei 7.347/85, o juízo competente para apreciar a Ação Civil pública é o do local do dano, que terá competência funcional para processar e julgar a causa, vejamos:

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

No mesmo sentido da norma supracitada, versa a regra contida no art. 93 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às ações reguladas pela Lei 7347/85, in verbis:

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.

De certo, as situações que envolvam aspectos estritamente humanos e econômicos, devem ser analisadas à luz das diretrizes do processo coletivo, levando em consideração, especialmente, as circunstancias particulares e individualizadas com base na garantia de acesso facilitado à justiça. Em tais situações o presente foro não merece prevalecer, pois implica em óbice a facilitação do acesso a justiça, um dos marcos fundantes do microssistema da ação civil pública.

Outrossim, na interpretação de regras de competência em sede de ações envolvendo conflitos metaindividuais, a instrumentalidade e efetividade do processo merecem maior atenção, de sorte a se priorizar o foro do local do dano, seja pela proximidade física com os fatos ocorridos, seja pela facilitação da colheita de provas ou, ainda, pela imediação entre o juízo e os sujeitos concernentes ao conflito metaindividual de que se trata, como bem apontado pelo parquet.

Fixadas tais premissas, visto que o fato gerador do dano ocorreu em Anchieta/ES, reconheço a incompetência do presente juízo para apreciar a lide.

Sendo assim, ACOLHO o parecer ministerial constante ao ID 29727136 e a preliminar de incompetência territorial arguida pela parte ré, e DECLINO a competência para o processamento e julgamento do feito, determinando sua redistribuição para a comarca de Anchieta/ES, com as cautelas de estilo. [...]” (ID 6223569)

Pois bem, conforme consignado na decisão ID 6246372, a despeito dos combativos argumentos formulados pela Agravante, não merece reforma a decisão objurgada, uma vez que os danos em discussão na demanda de origem ocorreram na comarca de Anchieta, para a qual foi declinada a competência.

Como se pode ver da decisão agravada, há pleno respaldo legal para a declinação de competência determinada, a qual também encontra suporte em precedentes da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA LOCALIZADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEÃO. LOCAL DO DANO. ART. 2º DA LEI 7.347/85. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Hipótese de ação civil pública ajuizada na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, na qual o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL propôs contra a empresa AATA DROGARIA LTDA, com o objetivo de ver desocupada a área situada no Aeroporto Internacional do Galeão.

2.
O art. 2º da Lei 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, estabelece que ações da norma elencada "serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa
".

3. No caso em exame, verifica-se que o objeto da demanda é a desocupação de área irregularmente ocupada pela ora agravante, em razão de extinção de contrato de concessão de uso firmado com a INFRAERO, localizada no Aeroporto Internacional do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro.

4. Na hipótese de ação civil pública, a competência se dá em função do local onde ocorreu o dano. Trata-se de competência absoluta, devendo ser afastada a conexão com outras demandas.

5. Não prospera o argumento formulado pela agravante de que existe um contrato por ela celebrado com a INFRAERO, contendo cláusula estabelecendo o foro de Brasília - DF como foro de eleição "para dirimir controvérsias acerca do instrumento pactuado". Isso porque na presente demanda não está a se discutir o contrato de concessão de uso comercial nº 2.98.61.081-7, mas sim a irregular ocupação da área pública pela agravante.

6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 23ª Vara da SJ/RJ, ora suscitado.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no CC 113.788/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 23/11/2012) (destaquei)

HUGO NIGRO MAZZILLI, ao analisar o art. 2º da Lei 7347/85, atesta
ser a competência absoluta para as ações civis públicas ou ações coletivas
, uma vez que há a finalidade é a “de facilitar a defesa dos interesses transindividuais” e, por isso, “
essas ações devem ser ajuizadas no foro do local do dano
”, inclusive pelo fato de que em atenção ao critério funcional haverá facilitação para a coleção de provas e a realização de julgamento por juiz que tenha tido ou possa vir a ter maior contato com a ameaça ou o dano. Ainda, de forma categórica, afirma esse autor que não se trata, em verdade, de instituição de juízo com competência funcional, mas, sim, de competência absoluta e, portanto, inderrogável e improrrogável, ao reverso da territorial ou relativa. (MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 16 ed. São Paulo : Saraiva, 2003.)

Ao comentar o art. 2º e a competência funcional que instaura, NELSON NERY JUNIOR, sinteticamente, diz que se trata “
de competência de natureza absoluta, improrrogável por vontade das partes
”, podendo ser suscitada na contestação e reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o juiz reconhecê-la de ofício, sendo que as decisões proferidas por juiz incompetente são nulas (art. 113, § 2º, do CPC) e a sentença desafia ação rescisória (art. 485, II, do CPC). Reforça essa afirmação quando assenta que a competência funcional é “espécie de competência absoluta” instituída levando “em consideração a função que o órgão jurisdicional exerce” (JUNIOR, Nelson Nery, NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9 ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2006).

Registro ainda que, a aparente contradição entre o foro do local do dano e a competência funcional é ressaltada por MARCELO ABELHA RODRIGUES, ao dizer que a competência territorial considera o critério geográfico e visa aumentar o contato do juiz com os elementos da causa, sendo que a funcional tem relação com uma função exercida pelo julgador no processo. Aquela é relativa e esta absoluta. Contudo, assenta que não há dúvida de que se trata de competência absoluta, uma vez que o texto legal expressamente reclama a competência funcional. (RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000.)

Logo, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão agravada.

Prejudicado ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar